Tribunal: TJMT
Processo: 1009721-62.2022.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009721-62.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS VERGILIO 28174909915 - CNPJ: 41.339.297/0001-00 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1.021, § 4º, CPC DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA REJEITADA - COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO DA CARGA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há se falar em ilegitimidade passiva quando resta devidamente comprovado que a parte cadastrada no polo da demanda e o terceiro indicado pela mesma como parte legítima fazem parte do mesmo grupo econômico.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita, pois, a mesma caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso, pois da análise da petição inicial e impugnação à contestação, verifica-se que inexiste pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as partes requeridas, bem como, a sentença recorrida apenas afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da parte AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA por integrar o mesmo grupo econômico AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA. Fato que por si só não caracteriza o julgamento extra petita.

Ainda, não há que se falar em nulidade da sentença, pois não caracteriza decisão surpresa a fundamentação de legitimidade passiva por caracterizar grupo econômico entre as partes, pois como bem fundamentado pelo juízo a quo,
in verbis
:
“Não há, entretanto, que se falar em ilegitimidade passiva da reclamada, pois, consoante consulta no site da Receita Federal do Brasil constata-se que as empresas AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA. e AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA., apesar de inscritas em CNPJ diferentes, situam-se no mesmo endereço nesta comarca (RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO, nº 21056) e possuem o mesmo telefone de contato ((66) 3517-1900), integrando, pois, o mesmo grupo empresarial.”

Nos termos do artigo 1º da Lei 10.209/2001 o vale pedágio é obrigatório e foi instituído para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário.

Ademais, o artigo 8º da referida Lei prevê que “
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte recorrente integra o negócio jurídico na condição de contratante, não havendo cessão de direitos em relação à subcontratante, razão pela qual se mantém a competência dos juizados especiais. 2. O foro escolhido para julgamento da matéria é competente nos termos do artigo 4º, III, da Lei n. 9.099/95, pois o município de domicílio da parte autora (Ipiranga do Norte) está abarcado pela comarca de Sorriso. 3. Hipótese dos autos em que a parte recorrida indica que o vale-pedágio foi pago de forma parcial, sendo necessário o pagamento com recursos próprios de diversas praças de pedágio no trajeto contratado. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o pagamento da integralidade do vale-pedágio. 5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005516-75.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024